Tribunal: TJMT
Processo: 1002988-53.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002988-53.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Industrial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (APELANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (APELANTE), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ABUSIVIDADES CONTRATUAIS ALEGADAS DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS
EX OFFICIO
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 381 DO STJ – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE IMPOSSIBILITOU O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação genérica e leviana da prática de abuso ou de onerosidade excessiva, com referência a princípios gerais de direito, por si só, não permite a revisão contratual, até porque, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula. 381/STJ).
(TJMT; RAC no 15046/2010, j. em 06.12.2011).

É ônus de quem invoca a teoria da imprevisão produzir prova de que um evento inesperado influiu decisivamente no equilíbrio contratual. Embora a crise pandêmica seja notória, as respectivas consequências sobre todo e qualquer contrato celebrado não se presumem, como também à alegação de que a crise econômica impossibilitou o pagamento, devendo ser afastada a aplicabilidade de tal teoria.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COCOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA e outros, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por eles interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ABUSIVIDADES CONTRATUAIS ALEGADAS DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS EX OFFICIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 381 DO STJ – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE IMPOSSIBILITOU O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 243306660).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento que impugnaram de maneira clara os encargos que a seu ver seriam abusivos, discriminando quais os encargos e seus respectivos percentuais aplicados.

Almejam a aplicabilidade da teoria da imprevisão sob o argumento de que
“a crise global causada pelo coronavírus não poderia ser prevista, o que criou uma situação que se tornou extremamente difícil para a parte cumprir com o pagamento das parcelas protegidas no contrato. Tal situação vai contra os princípios da função social do contrato, da boa-fé e do equilíbrio econômico”.

Em resumo, pedem o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do recurso e a procedência dos embargos, a fim de modificar as cláusulas e restabelecer o equilíbrio contratual.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol daqueles denominados de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Portanto, uma vez pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Por sua vez, preocupado com o atual cenário, o STJ consolidou, por meio da Súmula 381 que:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
.

Assim, os interessados detêm o dever de indicar onde se encontra a ilegalidade mediante a demonstração da abusividade, não bastando apontar a cláusula contratual e reputá-la ilegal.

Na espécie, como bem consignado na sentença, embora discorram sobre as cláusulas contratuais, os autores apenas se limitam em afirmar a existência de abusividades no contrato.

É certo que incumbia à parte embargante/recorrente apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela parte demandada, inclusive, elencando de forma clara e objetiva os encargos considerados exorbitantes, com a devida fundamentação, o que não fez.

Assim, não obstante os apelantes buscarem a revisão contratual, deixaram de apresentar pedido concreto acerca de como seria essa repactuação do contrato, ou seja, não discriminaram efetivamente quais os encargos e seus respectivos percentuais aplicados, em desacordo com a determinação legal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO BANCÁRIO – REVISIONAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – INADMISSIBILIDADE VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende como correto, bem como a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, aduz excesso de execução fundado na abusividade de encargos, nos termos do art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil. A mera impugnação genérica de excesso de execução desacompanhada do apontamento do valor que entende devido e memória de cálculo afasta a necessidade de prova pericial contábil, eis que não demonstrado, sequer remotamente, que a quantia exequenda é superior ao devido.”
(TJMT - AC: 00133325620188110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – REPETIÇÃO DE INDÉBITOS – DANOS MORAIS/MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS E ENCARGOS ILEGAIS E ABUSIVOS – NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO PRECISA, COM BASE NO RESPECTIVO INSTRUMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO PELO AGRAVADO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA. I- Conforme preceitua a Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas; II- Sendo assim, deve constar da inicial da ação revisional de contrato bancário a indicação precisa das cláusulas tidas como ilegais ou abusivas, com substrato no respectivo instrumento contratual, sob pena de ter ensejo o seu indeferimento pelo juiz; III- O ajuizamento desprovido do contrato, por impossibilitar o descortino das cláusulas abusivas, transforma a demanda numa ação muitas vezes temerária, que nada acrescentará e somente implicará uso desnecessário da máquina judiciária; IV- Recurso desprovido.” (TJMA, RAI 0011596-74.2013.8.10.0000, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, j. 15.01.2014).

“APELAÇÃO CÍVEL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ACIMA DO PERCENTUAL 12% - MULTA CONTRATUAL DE 2% - LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - ANATOCISMO PACTUADO E LEGALMENTE AUTORIZADO - PEDIDO REVISIONAL GENÉRICO - SENTENÇA CONFIRMADA. A Súmula 596/STF proclama que as “disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”, sendo lícita, pois, a taxa dos remuneratórios pactuados acima de 12% ao ano, exceto se discrepante da taxa de mercado que vigorava na época. Pode o Banco exigir juros capitalizados mensalmente, quando essa possibilidade é expressamente pactuada pelas partes, após a edição da MP 2.170-36/2001. A multa contratual deve seguir o disposto na Lei 8.078/90.
A alegação genérica e leviana da prática de abuso ou de onerosidade excessiva, com referência a princípios gerais de direito ou a determinadas panacéias da Lei no 8.078/90, por si só, não permite a revisão contratual, até porque, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súm. 381/STJ)
.”
(TJMT, RAC n. 15046/2010, 1a Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 06.12.2011).

Conclui-se, então, pela improcedência do pedido, haja vista que a parte apelante impugnou de maneira genérica os encargos que a seu ver seriam abusivos.

Quanto a aplicação da teoria da imprevisão, esta consiste no desequilíbrio das prestações recíprocas nos contratos de prestações sucessivas ou deferidas, em consequência de acontecimentos ulteriores à formação do contrato, que independem da vontade das partes, de tal forma extraordinários e anormais que impossível se torna sua previsão de forma razoável e antecedentemente.

É ônus de quem invoca a teoria da imprevisão produzir prova de que um evento inesperado influiu decisivamente no equilíbrio contratual, o que não ocorreu no presente feito, visto que os apelantes celebraram o contrato no ano de 2014, quando não havia a pandemia do COVID-19 (Id. 38144886-Pág. 13 – Processo de n° 1017704-22.2020.8.11.0003).

Embora a crise seja notória, as respectivas consequências sobre todo e qualquer contrato celebrado não se presume, como também à alegação de que a crise econômica impossibilitou o pagamento.

Portanto, inexistindo impugnação específica das cláusulas tidas por abusivas, cujo conhecimento é obstado pela Verbete Sumular no 381 do STJ, bem como afastada a teoria de imprevisão, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedentes os embargos à execução.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024